Tribunal: TJDFT
Processo: 0724365-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724365-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OZIEL MUSTAFA DOS SANTOS &amp; CIA LIMITADA AGRAVADO: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR DECISÃO OZIEL MUSTAFÁ DOS SANTOS &amp; CIA LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 150167359, autos originários), integrada pelas r. decisões (ids. 155766218 e 158291224, autos originários), proferidas na ação monitória movida por EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR, in verbis: “Ante a decisão do Tribunal, deverá o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, dizer sobre a legitimidade passiva ad causam, tendo em vista que a executada não consta no título que se pretende executar, o que lhe retira o requisito de liquidez e exigibilidade. Assim, há necessidade de apuração de fatos e atribuição de responsabilidades, o que descaracteriza documento como título executivo. Ademais, cumpre salientar que a solidariedade deriva da lei ou da vontade das partes (art. 265do Código Civil), o que não se verifica no caso em apreço. Nesse contexto, o instrumento de contrato apresentado à execução está ofuscado (art. 783 do CPC, inc. I do art. 803 do CPC). Posto isso, sobeja ao exequente converter o feito para rito com maior espectro, no qual poderá exigir o cumprimento da obrigação de todos os supostos contratantes; ou desistir do processo em face da pessoa jurídica, diante da incongruência apontada e que debilita o título nessa parte. Publique-se.” “OZIEL MUSTAFÁ DOS SANTOS &amp; CIA LTDA opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 150167359. Aduz que ao permitir a conversão da ação de execução para o procedimento comum, deixou de analisar a questão principal para o deslinde da controvérsia. Alega que após a citação, o embargado/exequente não pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, pelo princípio da estabilização da demanda, sem a concordância do embargante/executado, o que não é o caso. No ID 153306375, requer a extinção da execução em relação a OZIEL MUSTAFÁ DOS SANTOS &amp; CIA LTDA, bem como requereu a fixação de honorários advocatícios em favor do seu advogado. O embargado/exequente, por sua vez, ID 153162295, requereu a citação dos devedores para que paguem pelos serviços prestados ou que a presente execução seja convertida em ação monitória. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Ademais, não houve estabilização da demanda, uma vez que nem sequer a petição inicial foi recebida. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. No mais, intime-se o embargado/exequente para que junte aos autos petição compatível com rito de ação de conhecimento. Após, redistribua-se o feito para uma das Varas Cíveis desta Circunscrição Judiciária. Publique-se.” “O demandado, uma vez mais, opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 155766218, porque, em apertada síntese, não teria enfrentado o tema afeto ao recebimento da inicial, a ensejar a extinção do processo, com a condenação do demandante ao pagamento das verbas de sucumbência. Sucintamente relatados, decido. A pretensão do embargante é evidente: colima altear a decisão, o que não é concebível na via eleita, conforme assentado outrora. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito liminarmente os embargos de declaração. Diante da emenda à inicial, que convolou a ação de execução em monitória, declino da competência em favor de uma das varas cíveis de Brasília. À redistribuição. Publique-se.” Alega a agravante-ré que a r. decisão agravada não pode prosperar, uma vez que “o entendimento exarado pelo d. Juízo de 1o grau no sentido de possibilitar ao agravado a conversão da ação de execução em ação de conhecimento ou ação monitória, caminho adotado no caso, mesmo após já ter sido angularizada a relação jurídica-processual, afronta o disposto no art. 329, I e II, do CPC” (id. 48049047, pág. 13). Defende que a r. decisão viola o entendimento do STJ no julgamento do “REsp 1.129.938/PE, submetido ao julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 320), o c. STJ assentou a seguinte tese: “é inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação, em razão da estabilização da relação processual a partir do referido ato” (id. 48049047, pág. 16). Assevera que a r. decisão viola, ainda, os “arts. 330, I e II, 485, I e VI, e 924, I, do CPC” (id. 48049047, pág. 17). Sustenta que a r. decisão agravada configura “violação à coisa julgada e a inobservância da preclusão existente no caso” (id. 48049047, pág. 21). Afirma que as oportunidades para correção dos vícios verificados na inicial não podem ser indefinidas, “de modo que o não atendimento às determinações de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autorizam – e até recomendam – o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito” (id. 48049047, pág. 23). Argumenta que está configurada violação ao art. 85, caput, §§ 1o, 2o e 6o do CPC, postulando a fixação de honorários advocatícios. Ao final postula: “Diante do exposto, o agravante requer, liminarmente, seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a eficácia da r. decisão de Id. 150167359, integrada pelas r. decisões de Id. 155766218 e Id. 158291224, determinando-se o retorno dos autos ao d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e a suspensão da execução de título executivo extrajudicial no 0708961- 21.2017.8.07.0001, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. 113. Após a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja o agravado intimado para que, querendo, apresentar contrarrazões ao presente agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, II, do CPC. 114. No mérito, requer-se seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento por violação ao art. 329, I e II, do CPC, a fim de que seja reformada a r. decisão que permitiu que o agravado promovesse a emenda da petição inicial para converter a execução em ação pelo procedimento comum/ação monitória depois de ter litigado com o agravante nos últimos anos, tornando-se, ao final, sucumbente em relação a ilegitimidade passiva ad causam, extinguindo-se a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito em relação ao agravante, restaurando-se a vigência dos arts. 330, I e II, 485, I e VI, e 924, I, do CPC. 115. Requer o agravante, ainda, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento por violação aos arts. 502, 503, §1o, 505, 507 e 508 do CPC, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, que permitiu a conversão do rito processual inicialmente adotado, de execução para ação pelo procedimento comum/ação monitória, pois o v. acórdão proferido por este e. TJDFT foi claro e taxativo quanto a intimação do agravado apenas para modificação do polo passivo da lide. 116. Pugna-se, também, pelo conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento por violação ao art. 321, parágrafo único, do CPC, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, pois todas as emendas à inicial apresentadas pelo agravado estão em flagrante desacordo com as decisões proferidas por este e. TJDFT e, também, pelo d. Juízo de 1o grau. Como consequência, impõe-se o indeferimento da última emenda à inicial – denominada de ação monitória –, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito em relação ao agravante. 117. Caso assim não se entenda, requer-se seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, a fim de que seja cassada a r. decisão agravada, determinando-se o retorno dos autos ao d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para que examine o cumprimento da sua última decisão que determinou a emenda à inicial, que nada dispôs sobre a conversão em ação monitória. 118. Por fim, requer-se seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, a fim de que, reformando-se a r. decisão agravada, sejam fixados honorários advocatícios em favor do procurador do agravante, restabelecendo a vigência do art. 85, caput, §§ 1o, 2o e 6o do CPC.” (id. 48049047, págs. 27/8) Preparo (ids. 48049051 e 48049052). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 48617988). A agravante-ré interpôs agravo interno (id. 49372374). O agravado-autor, intimado, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 49696865) e ao agravo interno (id. 49831994). Intimado para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso (id. 52999788), a agravante-ré apresentou manifestação (id. 53462879). É o relatório. Decido. Do teor do ato judicial impugnado, integrado pelas r. decisões que rejeitaram os embargos de declaração, trata-se de despacho, sem conteúdo decisório, no qual o MM. Juiz facultou a emenda da petição inicial para converter o rito da execução para ação monitória. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Por fim, diante da natureza do pronunciamento judicial impugnado, qual seja, de despacho, fica prejudicada a análise da admissibilidade do recurso à luz do disposto no art. 1.015 do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da ré, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora